Tribunal: TJDFT
Processo: 0706973-85.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. DESCABIMENTO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. OMISSÃO DE PROVA. BOA FÉ. AUSÊNCIA. APRECIAÇÃO DA PROVA. MOMENTO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Consoante disposto no art. 43 da Lei 9.099/95, no âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos no único efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, não verificado na hipótese.
3. Recurso interposto pela ré, empresa de crédito financiamento e investimentos, para reformar a sentença que a condenou a restituir em dobro as parcelas pagas pelo autor referentes à empréstimo pessoal não creditado na sua conta.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se ao caso, o Código de Defesa do Consumidor.
5. Dispõe o artigo 378 do Código de Processo Civil que “Ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade.” Falta com lealdade processual a parte que omite comprovante necessário ao juízo de cognição, que se o julgador dele tivesse ciência poderia concluir por decisão diversa. Espera-se de ambas as partes sinceridade e franqueza na exposição dos fatos, demonstrando ausência de boa fé a omissão de documentos ou comprovantes do qual se tenha conhecimento para se obter provimento favorável ao seu pleito.
6. São devidos os descontos das parcelas ajustadas no contrato de empréstimo pessoal, uma vez que restou comprovado o depósito do valor na conta do contratante após o desconto saldo devedor de contrato anterior existente entre as partes.
7. Havendo prova do contrato de empréstimo pessoal devidamente assinado, com termos claros e objetivos, além da juntada de comprovantes de identificação pessoal do mutuário, ora recorrido, deve ser privilegiado o princípio pacta sunt servanda, não havendo o que se falar em repetição do indébito das prestações pagas, sendo desarrazoada a afirmação do contratante de desconhecimento do empréstimo, modo e prazo de pagamento.
8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
9. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
10. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.